Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700650-28.2019.8.07.0015 RECORRENTE: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. ART. 1.030. CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO JUDICIAL. FALTA GRAVE. JUSTA CAUSA. MAIORIA ABSOLUTA. DEMAIS SÓCIOS. COTAS. DISTRIBUIÇÃO PARITÁRIA. LEGITIMIDADE. SÓCIO REMANESCENTE. OCULTAÇÃO DE TRANSAÇÕES. INADIMPLÊNCIA FISCAL. DESVIO PATRIMONIAL. FALTA GRAVE. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. PREJUÍZOS. VIABILIDADE DE APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA. 1. Inviável a discussão em sede de apelação de aspectos correlatos à reconvenção que foi indeferida liminarmente, sem que tenha havido insurgência recursal oportuna e adequada. 2. Na ação de dissolução parcial c/c exclusão judicial de sócio, pode-se relativizar o fato de a sociedade não integrar o polo ativo desde a propositura da demanda, quando, antes da citação da ré, passa a compô-lo, sem causar qualquer prejuízo para as demais partes. 3. É possível a exclusão judicial de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios (CC, art. 1.030). O STJ utiliza o termo “justa causa”, o que seria, ao fim e ao cabo, a demonstração dos motivos da quebra da affectio societatis. Precedente do STJ. 4. O quórum de deliberação estabelecido no art. 1.030 do CC é de maioria absoluta, representada pelas quotas dos demais sócios (Enunciado no 216/CJF). Na contabilização, são desprezadas as quotas do sócio a que se pretende excluir. Precedente do STJ. 5. Na hipótese de sociedade composta por apenas dois sócios, com divisão paritária de quotas, a ação iniciada por um deles, que detém a integralidade das quotas remanescentes ao sócio a ser excluído, preenche o requisito estabelecido no art. 1.030 do Código Civil. 6. A ocultação de transações; a inadimplência fiscal derivada de simulação de pagamentos; o desvio patrimonial decorrente de operações de crédito e de alteração de titularidade de boletos bancários, sem efetiva ciência/anuência do outro sócio, configuram justa causa para a exclusão da sócia-administradora. 7. Os montante dos desvios e prejuízos provocados pelo administrador deve ser apurado em procedimento próprio de apuração de haveres, na liquidação de sentença. 8. A sucumbência deve ser compatível com o percentual de êxito das partes em seus pedidos. Se o autor sucumbiu em parte ínfima dos pedidos, o réu deve assumir a sucumbência integral. 9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 10. O valor da causa estipulado arbitrariamente pelo autor, sem relação com o proveito econômico, não pode prevalecer como base de cálculo dos honorários, sendo possível ajustes nesta instância. 11. Preliminares suscitadas pela ré rejeitadas. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos I a VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 662, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo a existência de irregularidade na representação processual do Instituto Educação Transformadora Ltda.; c) artigo 1.015, incisos II e XIII, do Código de Processo Civil, alegando ser indevida conclusão do acórdão em considerar preclusas as matérias arguidas em sede de reconvenção sob o fundamento de ausência de impugnação no momento oportuno; e) artigo 492 do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de comprovação de falta grave praticada pela recorrente, bem como a inexistência de prejuízo causado à sociedade empresarial em decorrência de sua administração. Diz, ainda, que há decisão condicional vedada pelo ordenamento jurídico. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJMG e do TJRS. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID 24003546). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, incisos I a VI, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 492 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, e 662, caput e parágrafo único, do Código Civil, bem como o indicado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e no AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). Por fim, em atenção ao pedido de ID 24003546, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005